Tribunal: TJDFT
Processo: 0720160-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. INTIMAÇÃO DE TERCEIRO ALHEIO AO PROCESSO. COMINAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso que deve ser parcialmente conhecido em razão de superveniência de trânsito em julgado nos autos de origem; cumprimento de sentença que se tornou definitivo e, por consequência, nenhum interesse recursal na análise de caução para levantamento de valores.
2. O art. 139, IV do CPC/2015 autoriza o juiz a "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Assim, se “quem pode o mais, pode o menos”, e se ao juiz é possível autorizar medidas até constritivas, nenhum óbice legal à possibilidade de determinar intimação de terceiro alheio ao processo para que possa contribuir no deslinde da execução.
3. Não há falar em ilegalidade quanto à cominação de multa em caso de não cumprimento da decisão se fixada em consonância com os artigos 536 e 537 do CPC.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.